Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-63.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. IGP-M. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2 Desnecessidade de dilação probatória quando as teses jurídicas suscitadas amparam-se apenas em prova documental.
2. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
3. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento.
4. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra, não sendo sua simples adoção suficiente para embasar a onerosidade excessiva da avença.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.